Tribunal: STF
Processo: HC 243362
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 6):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO E ESTELIONATO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXCLUSIVIDAE DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE DETERMINADO ADVOGADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, existindo mais de um advogado no feito, sem pedido expresso de publicação exclusiva em nome de algum deles, é válida a intimação dirigida a qualquer um dos profissionais. 2. Certificado que foram interpostos recursos extraordinários pela defesa em tempo hábil, inexiste prejuízo quanto à ausência de intimação de todos os advogados da parte. 3. Agravo regimental desprovido. 



    Sob o argumento de cerceamento de defesa pelo Tribunal de origem - por “ausência de publicação do v. acórdão em nome do novo advogado constituído, bem como a impossibilidade de acesso aos autos” - , pretendem os impetrantes, em apertada síntese, “seja reconhecida a nulidade da publicação do v. acórdão que rejeitou os embargos de declaração, determinando-se, ainda, a habilitação dos causídicos com a realização de nova intimação em nome do advogado Impetrante a ser promovida pela D. Autoridade Coatora com a devolução do prazo recursal”, ou, ao menos, seja determinada “a imediata habilitação dos causídicos no feito, restituindo-lhe os prazos para interposição de eventuais recursos cabíveis, sob pena de cerceamento de defesa” (grifei).



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 9), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus em substituição ao adequado recurso. 



    3. Ainda assim, o writ não comporta guarida.



    É que a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois a decisão do STJ não merece reparos.



    3.1. De plano, porque claramente a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no acórdão ora inquinado coator, mas sim contra mais recente estágio alcançado no bojo da persecução penal a que responde o paciente.



    Nessa toada, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006). Nesse mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019.



    Além disso, estabelecida a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos empregados na decisão arrostada conduz à imediata e integral incognoscibilidade do recurso ou de seu sucedâneo, como in casu, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 240466 AgR, Relator(a) Min. Flávio Dino, DJe 17.06.2024; HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019. 



    3.2. Por outro lado, como bem pontuado no parecer ministerial (eDOC 11, pp. 4-5):



    A alegação de nulidade da intimação do resultado do julgamento dos embargos de declaração não merece prosperar, eis que, analisando os autos, verifica-se o substabelecimento com reserva de poderes, e não há pedido de exclusividade de intimação no nome do novo advogado. Nos casos em que há mais de um advogado no feito e não tenha sido feito pedido expresso de publicação exclusiva em nome de algum deles, é válida a intimação feita a qualquer um dos patronos. 



    Essa Suprema Corte entende pela inocorrência de nulidade pela intimação de apenas um dos procuradores constituídos, presente substabelecimento com reservas de poderes, sem pedido de exclusividade nas intimações, hipótese do caso em tela. Vejamos: 



    [...] Inocorrência de nulidade pela intimação de apenas um dos procuradores constituídos, presente substabelecimento com reservas de poderes, sem pedido de exclusividade nas intimações. Agravo regimental conhecido e não provido. [...] (AI 777562 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18-09-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 02-10-2012 PUBLIC 03-10-2012)



    [...] O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, “havendo mais de um advogado regularmente constituído, sem nenhuma ressalva ao recebimento de intimação, basta, para sua validade, que a publicação seja feita em nome de um deles” (Ext 913-ED, rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ 26.11.2004)[...] No julgamento do HC 81.964/SP, rel. Ministro Gilmar Mendes, DJ 28.2.2003, a 2ª Turma desta Corte declarou que, “não comprovada a configuração de prejuízo, não há que se falar em cerceamento de defesa (Súmula 523), quando juiz federal integrava a Turma Julgadora como revisor”. (HC 102433, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 28-02-2012, DJe-234 DIVULG 28-11-2012 PUBLIC 29-11-2012 EMENT VOL-02669-01 PP- 00001)



    3.3. Outrossim, não há que se falar em declaração de nulidade com os efeitos pretendidos, uma vez que, tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta Suprema Corte também compreende que, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável” (HC 228112 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 22.11.2023). No mesmo sentido:



    “O reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção (CPP, art. 563)” (RE 1339079 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 01.06.2023) 



    “A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. (HC 173789 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Roberto Barroso, DJe 02.04.2020)



    4. Dessarte, como a atuação dos juízos antecedentes não configuram decisum manifestamente contrários à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 192 do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente